Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-23.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000685-23.2021.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SANADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

A autora sustenta omissão quanto à necessidade de arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência.

A ré, Caixa Seguradora S/A, alega omissão quanto à definição do índice de correção monetária e contradição/erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada necessidade de arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à definição dos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre os valores a restituir; e

(iii) saber se há contradição ou erro material na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

O acórdão não incorreu em omissão quanto à verba honorária. Os honorários foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da causa, estabelecido em R$ 10.000,00, resultando em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A tese da autora parte de premissa fática equivocada, não havendo
nenhum
vício sanável pelos embargos de declaração.

Por outro lado, verifica-se omissão quanto à definição dos índices de atualização monetária e juros aplicáveis. À luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o IPCA, a fim de evitar bis in idem.
A alegação da ré sobre erro material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais não procede, pois a condenação é ilíquida e o proveito econômico é imensurável, impondo-se a aplicação da regra legal que adota o valor da causa como parâmetro.

IV. Dispositivo

Embargos rejeitados quanto à autora e parcialmente acolhidos quanto à ré, apenas para sanar a omissão relativa à definição dos critérios de correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §2º; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos; jurisprudência acerca dos critérios de fixação de honorários e aplicação de SELIC como juros legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE CAIXA SEGURADORA S/A
, pelos motivos expostos no voto do Relator.